Tribunal: STF
Processo: RE 440044
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. MEDIDA PROVISÓRIA 560/1994 E
 SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE.
A decisão agravada
está em perfeita consonância com o entendimento firmado por este
Tribunal quanto à constitucionalidade da Medida Provisória 560/1994
e sucessivas reedições desde que observada a regra da anterioridade
mitigada do § 6º do art. 195 da Constituição federal.
Constitucionalidade da cobrança da contribuição social do servidor
 público pelo sistema de alíquotas progressivas. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
provimento.